Tribunal: TJSP
Processo: 1014762-68.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito – Arbitramento de honorários por equidade - Irresignação da sociedade de advogados que representou a requerida - Valor elevado da causa que impõe a adoção do princípio da proporcionalidade insculpido como norma de eficácia plena, ex vi do que preceitua o art. 8o do Código de Processo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito – Arbitramento de honorários por equidade - Irresignação da sociedade de advogados que representou a requerida - Valor elevado da causa que impõe a adoção do princípio da proporcionalidade insculpido como norma de eficácia plena, ex vi do que preceitua o art. 8o do Código de Processo Civil, cuja eficácia de irradiação e tábua axiológica denotam função iluminante, efetiva e preponderante, de modo a possibilitar a aplicação do subprincípio da proibição do excesso, propiciando alargamento do espectro da interpretação literal, e elidir a concretude do brocardo summum ius, summa iniuria - Por prejudicialidade lógica determinativa, emerge função interpretativo-corretiva, como critério de fixação dos honorários nos mesmos moldes das hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, para coibir remuneração desproporcional ao trabalho profissional despendido no patrocínio – Montante arbitrado em primeiro grau, contudo, que se afigura irrisório – Majoração da verba honorária, de modo a condignamente remunerar os patronos da parte vencedora -– Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014762-68.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YARSHELL
E CAMARGO ADVOGADOS, são apelados RDZ TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA - EPP, MARIVETE CAMBRUZZI, NAN TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA - EPP, CLAUDIO JOSÉ MARCA, ARIADINE CAMBRUZZI MARCA e
NADINE CAMBRUZZI MARCA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido deram provimento
em parte ao recurso, por maioria de votos, vencidos o 2o e o 5o Desembargadores que
davam provimento em maior extensão e declaram voto.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso de Apelação n. 1014762-68.2018.8.26.0003
Apelante: Yarshell e Camargo Advogados
Apelados: RDZ Transportes e Logística Ltda. EPP, Marivete Cambruzzi, Nan
Transportes e Logística Ltda. EPP, Claudio José Marca, Ariadine Cambruzzi Marca e
Nadine Cambruzzi Marca
Interessada: C&C - Casa e Construções Ltda.
MMa. Juíza de Direito: Priscilla Bittar Neves Netto
Comarca: 36a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Voto n. 2605
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento
de mérito
Arbitramento de honorários por equidade -
Irresignação da sociedade de advogados que representou a
requerida - Valor elevado da causa que impõe a adoção do
princípio da proporcionalidade insculpido como norma de
eficácia plena, ex vi do que preceitua o art. 8o do Código de
Processo Civil, cuja eficácia de irradiação e tábua axiológica
denotam função iluminante, efetiva e preponderante, de modo a
possibilitar a aplicação do subprincípio da proibição do
excesso, propiciando alargamento do espectro da interpretação
literal, e elidir a concretude do brocardo summum ius, summa
iniuria - Por prejudicialidade lógica determinativa, emerge
função interpretativo-corretiva, como critério de fixação dos
honorários nos mesmos moldes das hipóteses do art. 85, § 8o,
do CPC, para coibir remuneração desproporcional ao trabalho
profissional despendido no patrocínio Montante arbitrado em
primeiro grau, contudo, que se afigura irrisório Majoração da
verba honorária, de modo a condignamente remunerar os
patronos da parte vencedora - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de sentença (fl. 1679), cujo relatório se adota, proferida em ação
de indenização por danos materiais e morais ajuizada por RDZ Transportes e Logística
Ltda. EPP, Marivete Cambruzzi, Nan Transportes e Logística Ltda. EPP, Claudio José
Marca, Ariadine Cambruzzi Marca e Nadine Cambruzzi Marca em face de C&C - Casa
e Construções Ltda., que julgou o feito extinto, sem julgamento de mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em decorrência da
ausência de pagamento das custas iniciais. Em razão da sucumbência, os autores foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, arbitrados por equidade no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Inconformada, recorre a sociedade de advogados que representou a
requerida (fls. 1.682/1.695), aduzindo, em síntese, que “a fixação equitativa dos
honorários é autorizada apenas em casos nos quais: (i) for inestimável ou irrisório o
proveito econômico perseguido na demanda; ou (ii) o valor da causa for muito baixo”
(fl. 1688). Argumenta que “o entendimento esposado na sentença chancela a conduta
temerária dos apelados, que pleitearam condenações milionárias mesmo sabedores da
inexistência de seu direito; tanto que, uma vez revogada a gratuidade, não investiram
sequer o valor das custas iniciais para o prosseguimento da demanda e consequente
julgamento de mérito” (fl. 1690). Forte nessas premissas, propugnou pelo provimento
do recurso, com a reforma da r. sentença “para que, afastando-se a fixação por
equidade e aplicando-se a regra geral do art. 85, §2°, do CPC, sejam os honorários
advocatícios fixados no patamar de 10 a 20% sobre o valor do proveito econômico
obtido, que, no caso, se identifica com o valor atualizado da causa” (fl. 1691).
Subsidiariamente, pleiteia a majoração dos honorários fixados na sentença, tendo em
vista “o elevado grau de zelo empregado” “na condução da demanda”, “a notória
importância da causa, apreensível pelo valor nela envolvido, e o dispendioso trabalho
realizado” (fl. 1.693). Argumenta que, “mesmo num juízo de equidade, o C. STJ possui
jurisprudência absolutamente mansa, tranquila e estável no sentido de que honorários
advocatícios fixados em patamar inferior a 1% do valor atualizado da causa são
irrisórios” (fl. 1.693).
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fl. 1696/1697).
Intimados, os autores apresentaram contrarrazões (fls. 1706/1709),
formulando, preliminarmente, novo pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
processual. No mérito, pleitearam o não provimento do recurso de apelação, com a
manutenção, na íntegra, da r. sentença.
Houve oposição expressa ao julgamento virtual (fl. 1713).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Por proêmio, rejeito o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
processual formulado pelos apelados em sede de contrarrazões.
Com efeito, o pleito já foi indeferido nos autos do agravo de instrumento
de n. 2174228-56.2019.8.26.0000, em sede de acórdão proferido por este E. Tribunal de
Justiça em 24/10/2019, e inexistem nos autos quaisquer adminículos probatórios que
evidenciem alteração da situação patrimonial por parte dos apelados.
Deveras, o reexame de matérias já decididas somente pode ser admitido
excepcionalmente, em face da superveniência de fato novo, o que não se vislumbra no
caso em testilha.
Tecidas as referidas considerações, o recurso comporta parcial
provimento.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está de há
muito pacificada no sentido de que não podem prevalecer honorários que sejam
irrisórios ou exorbitantes (AgInt no AREsp 962265/DF, j. 01/12/2016; AgInt no AREsp
201534/MS, j. 05/06/2018; AgInt no AREsp 794128/RS, j. 29/06/2020; AgInt no
AREsp 963751/DF, j. 06/11/2016). Nessa esteira, a orientação que prevalece é a da
fixação da honorária com base no princípio da moderação, com isso evitando-se a
onerosidade da jurisdição e do processo.
Deve prevalecer, como preconiza Cândido Rangel Dinamarco, o “justo
equilíbrio”, para que resulte remuneração condigna e compatível com o valor
econômico da questão judicial, segundo as circunstâncias de cada caso (Instituições de
Direito Processual Civil. Vol. II. 7aed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 781).
Referida orientação serve em especial para as situações em que o valor da
causa for muito baixo ou significativamente alto, pois, em situações desse jaez a simples
adoção de percentual pode levar a honorários descompassados dos padrões normais,
muito acima ou muito abaixo do razoável; portanto, não compatíveis com a dignidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da função.
A respeito da questão, a referida Corte já deixou assentado que:
“O critério para a fixação da verba honorária deve levar
em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho
profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a
culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente
demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o
valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o
nível de sua responsabilidade em face da complexidade da causa, não
devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças
processuais que elaborar ou apresentar” (STJ - AgRg no REsp 1550043
/ MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, J. 04/04/2017, DJe
18/04/2017).
De fato, e como também decidiu a mesma Corte Superior:
“O arbitramento dos honorários exige ponderação
harmoniosa de inúmeros fatores, como a complexidade da questão, o
tempo gasto pelo advogado e a necessidade de deslocamento para
prestação de serviço.” (STJ - AgRg no REsp 1292612 / AL, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 19/04/2012, DJe 22/05/2012)
“A quantificação de valores relativos a honorários deve
ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos legais que regem a
espécie. De toda forma, devem ser levados em conta o grau de zelo
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, dentre outros fatores pertinentes.” (STJ - AgRg no REsp
1481354 / SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, J. 13/10/2015, DJe
26/10/2015)
Por outro lado, acerca da possibilidade de arbitramento dos honorários
advocatícios por equidade quando se afigurarem exorbitantes, consoante o art. 85, § 8o,
CPC, malgrado o Col. Superior Tribunal de Justiça não tenha ainda pacificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento acerca da questão1, a referida Corte já decidiu que:
“Como é cediço, o Novo Código de Processo Civil trouxe,
como regra geral, a fixação da verba honorária com base no valor da
condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2.o e 3.o),
limitando o arbitramento por equidade apenas quando a causa for de
valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito
econômico (artigo 85, § 8.o). Verifica-se, outrossim, que o legislador não
fez menção expressa à fixação de honorários por equidade em casos
em que o valor do proveito econômico (ou da causa) for elevado, como
na hipótese vertente, o que pode ocasionar distorções. Pois bem, se há
previsão de arbitramento por equidade nos casos em que o proveito
econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito
baixo, para evitar o aviltamento da verba honorária, entende-se ser
possível, nas ações de valor de condenação elevado, a apreciação
equitativa, observando-se os critérios do artigo 85, § 2.o, do atual
Código de Processo Civil, em respeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como para obstar o enriquecimento sem causa
do advogado do vencedor e encargo excessivo ao vencido. Entendimento
diverso levaria ao desvirtuamento da verba honorária, com fixação de
valores que não se legitimam diante do trabalho efetivamente realizado.
[...] Nesse contexto, o valor da causa, atribuído em agosto de 2017,
atinge a cifra de R$ 21.983.060,22 (vinte e um milhões, novecentos e
oitenta e três mil, sessenta reais e vinte e dois centavos). Nessa linha de
1 Os Recursos Especiais n. 1.812.301/SC e 1.822.171/SC foram admitidos como representativos da
controvérsia, para serem julgados conforme a sistemática dos recursos repetitivos, conforme Proposta de
Afetação de lavra do Min. Raul Araújo, para aferir “A possibilidade de fixação de honorários
advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil de 2015.” Em referida proposta, consignou-se que: “É certo que o tema foi objeto de
significativo precedente, julgado pela 2a Seção, mas que ainda não recebeu solução uniformizadora,
concentrada e vinculante, sob o rito dos repetitivos”, não havendo determinação de suspensão dos
processos acerca da questão. Ainda, nos Recursos Especiais n. 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, foi afetada
a tese de “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas
causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, afastada
determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
raciocínio, a fixação da verba honorária com aplicação pura e simples
de 10% importaria em enriquecimento sem causa dos patronos da
autora. Aplicando-se de forma conjugada o disposto nos §§ 2.o, 3.o e 8.o
do Código de Processo Civil, condena-se a Fazenda do Estado a pagar
os honorários advocatícios da parte adversa, que ora se arbitra, por
apreciação equitativa, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com incidência
de correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir do
trânsito em julgado (NCPC, artigo 85, § 16).” (STJ, REsp 1864345/SP,
rel. Min. Benedito Gonçalves, J. 17/03/2020, DJe 20/03/2020, destaques
nossos)
“2. Nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, o percentual de
10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o
proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não
for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser
utilizada será o valor atualizado da causa. 3. Excepcionalmente, nas
hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica
autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o
valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo. Precedentes.” (STJ -
AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, J. 17/02/2020, DJe 20/02/2020)
No mesmo sentido confira-se precedentes deste E. Sodalício:
“Recuperação judicial. Impugnação de crédito de
iniciativa das recuperandas, julgada improcedente. Condenação das
vencidas em honorários advocatícios. Cabimento. Orientação pacífica
da jurisprudência a respeito, inclusive do STJ. Incidente voltado à
solução de questões de âmbito substancial, além de nele se ter registrado
litigiosidade. Fixação da verba em 10% do valor do crédito discutido,
todavia, insubsistente. Incidente de alcance singelo e cognição restrita,
resolvido com brevidade e sem a exigência de trabalho significativo.
Fixação com base no valor do crédito que resultaria em valor
desproporcional para com a atuação dos advogados contemplados.
Arbitramento por equidade. Inteligência do art. 85, §§ 2o, 6o e 8o, do
CPC. Verba reduzida. Agravo de instrumento das recuperandas
parcialmente provido para tal fim”. (TJ/SP. Agravo de Instrumento
2092320-45.2017.8.26.0000. Rel. Fabio Tabosa. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Julgamento: 29.10.2018, destaques nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que
acolheu em parte a exceção, determinando o afastamento da aplicação
da Lei no 13.918/09 e limitando os juros à taxa SELIC, sem, contudo,
fixar honorários sucumbenciais. Agravante que requer o arbitramento de
honorários
pelo
acolhimento
parcial
da
exceção.
Cabimento.
Modificação da taxa de juros resultará na redução da dívida. Princípio
da sucumbência. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Fixação dos
honorários, porém, que deve se pautar pelo art. 85, §8o, do CPC.
Necessidade de observância da natureza e complexidade da causa.
Expressão 'inestimável' pode referir-se tanto a valor irrisório como a
montante vultoso. Precedentes. Decisão reformada em parte. Recurso
parcialmente
provido.”
(TJ/SP.

Agravo
de
Instrumento
2037385-50.2020.8.26.0000. Rel. Marcelo Semer. 10a Câmara de Direito
Público. Julgamento: 08/05/2020, destaques nossos)
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Fixação

Remuneração digna do trabalho do advogado
Observância da
complexidade da demanda e do zelo do patrono - Valor da causa alto -
Arbitramento por equiparação Fixação de honorários deve ser feita
de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor,
levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do
patrono, e deverá ser fixada com base na equidade quando o valor da
causa for muito alto, aplicando-se por analogia o artigo 85, §8o, CPC.
Recurso provido.” (TJ/SP. Apelação 1000899-35.2018.8.26.0168. Rel.
Nelson Jorge Júnior. 13a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
16/08/2019, destaques nossos)
No mesmo sentido, já entendeu esta Col. 11a Câmara de Direito Privado:
“CONTRATO BANCÁRIO
Inserção de nome em
cadastros de maus pagadores Declaração de inexistência da dívida
Apelação interposta apenas pela autora Incidência da Súmula 385 do
E. STJ Existência de outros apontamentos de inadimplência Danos
morais não verificados Honorários advocatícios
Possibilidade de
fixação por equidade
Razoabilidade e proporcionalidade

Enriquecimento indevido do advogado que deve ser evitado
(...)
Apelação
provida,
em
parte.”
(TJ/SP.
Apelação
1096683-83.2017.8.26.0100. Rel. Gil Coelho. 11a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 01/11/2018, destaques nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forte em tais premissas, no caso em testilha, verifica-se que o d. juízo a
quo determinou a extinção do feito, sem julgamento de mérito, diante da ausência de
pagamento das custas iniciais por parte dos autores, ora apelados.
Considerados os critérios contidos nos incisos do § 2o do art. 85 do
Código de Processo Civil, especialmente o lugar de prestação do serviço, a natureza da
causa e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o valor atribuído à causa, que
ultrapassa o montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), observa-se que, se
fixada no patamar mínimo de 10%, a verba honorária seria calculada em,
aproximadamente, R$ 1.238.300,80 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil e trezentos
reais e oitenta centavos), mostrando-se exorbitante e incompatível com o trabalho
realizado pelos causídicos da parte.
Deveras, com a aplicação unicamente do critério do percentual, de forma
automática, como preceitua o § 2o do art. 85, do CPC, o valor dos honorários resultaria
em montante desproporcional para o caso.
Nesse contexto, a interpretação literal do teor do § 8o do art. 85, de modo
a restringir a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência somente para as
hipóteses “em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo” não se mostra compatível com os princípios basilares
do direito processual civil, expressamente insertos no novo codex. Observe-se, com tal
desiderato, que o art. 8o, da Lei Adjetiva determina:
“Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.” (Destaquei).
De maneira semelhante, dispõe o art. 5o, da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, norma de sobredireito, que, “Na aplicação da lei, o juiz atenderá
aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.
Não se olvide que cabe ao Poder Judiciário, no âmbito de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a
necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa
consubstanciada no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal2, sob pena de transformá-
la em mero papel inútil (Stück Papier) ou programa de meras boas intenções (Nesse
sentido: Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 16a ed., 1988, p. 29-32; Vezio Crisafulli e
Livio Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam,1990; José
Joaquim
Gomes
Canotilho,
in Direito
Constitucional
e
teoria
da
Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
A interpretação e aplicação do processo civil devem levar em conta a
Constituição, nos moldes do art. 1o, CPC, dispositivo legal que, consoante
o escólio de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Arenhart, “deriva do
postulado da supremacia da Constituição, segundo o qual todos os atos
normativos 'devem ter como critério de medida a constituição e os direitos
fundamentais.'”. Nesse sentido, elucidam os eminentes processualistas que
a supremacia da Constituição é composta de:
“[...] três postulados, segundo os quais é preciso interpretar a
ordem jurídica promovendo-se: i) a 'máxima eficácia e
efetividade da Constituição'; ii) a 'força normativa da
Constituição'; e iii) a interpretação 'conforme à Constituição'.
Consoante o primeiro, é dever do intérprete preferir o sentido
que assegure maior eficácia às normas constitucionais; o
segundo, é dever do intérprete atualizar sempre que possível o
programa constitucional, conferindo-lhe permanência; e o
terceiro, preferir os sentidos constitucionais e mais
especificamente conforme aos direitos fundamentais do que
outros sentidos igualmente possíveis.” (MARINONI, Luiz
Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao art. 8o. In:
MARINONI, Luiz Guilherme (dir.); ARENHART, Sérgio
Cruz (coord.); MITIDIERO, Daniel (coord.). Comentários ao
2 A respeito, observa Alexandre Freitas Câmara, ao comentar o teor do art. 8o, CPC: “Também se faz
expressa referência no art. 8o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] O STF tem
invocado a razoabilidade e a proporcionalidade em diversas decisões, usualmente fazendo referência a
eles como projeções, no plano substancial, do princípio do devido processo legal (substantive due
process).” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil, vol. I. São Paulo: Thomson Reuters
Revista dos Tribunais, 2018, p. 68)
No mesmo sentido, leciona Humberto Theodoro Jr.:
“Com a constitucionalização do processo, os princípios
fundamentais adquiriram força de norma igual à da lei em
sentido estrito, de modo que sua aplicação independe de
lacuna do ordenamento legal. Cabe, portanto, ao juiz
contemporâneo aplicar simultaneamente a lei e os princípios
gerais
de
ordem
constitucional.”
(THEODORO
JR.,
Humberto. Curso de direito processual civil, vol. I. 58. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2017, p. 52)
Nessa senda, a eficácia de irradiação e a tábua axiológica da norma
insculpida no art. 8o do Código de Processo Civil denotam função
iluminante, efetiva e preponderante, como mandamento de otimização, que
se afigura vinculante, sob pena de transformá-la em mera norma
programática despida de efetividade, equivalente a mero pedaço de papel
sem qualquer sentido (Stück Papier), paradigma superado pela doutrina
contemporânea (Nesse sentido: CANOTILHO, José Joaquim Gomes,
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina,
1998, p. 1050; HESSE, Konrad, A força normativa da Constituição.
Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Fabris Ed,
1991, p. 9; CRISAFULLI, Vezio e PALADIN, Livio, Commentario breve
alla Costituzione, Padova, Cedam, 1990, p. 10-22).
Referidas características do art. 8o, CPC possibilitam, com efeito, a
aplicação do subprincípio da proibição do excesso ou vedação de arbítrio
(Übermaßverbot), um dos princípios norteadores da regra geral da
proporcionalidade (Cf. SILVA, Virgílio Afonso da. “O proporcional e o
razoável”. Revista dos Tribunais, v. 798, ano 91, abr. 2002, p. 27. No
mesmo diapasão, vide: CLÉRICO, Laura, El examen de proporcionalidade
en el derecho constitucional, Buenos Aires, Eudeba (Serie tesis - Facultad
de Derecho - Universidad de Buenos Aires), 2009, p. 54-57;
CRISAFULLI, Vezio e PALADIN, Livio, Commentario breve alla
Costituzione, Padova, Cedam, 1990, p. 20-21; HESPANHA, António
Manuel, O Caleidoscópio do Direito. O Direito e a Justiça nos dias e no
mundo de hoje. Coimbra: Almedina, 2009, 2a ed, p. 714).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o dever de equidade é um dos elementos caracterizadores da
razoabilidade a que alude o mencionado art. 8o (Cf. MARINONI, Luiz
Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao art. 8o. In: MARINONI,
Luiz Guilherme (dir.); ARENHART, Sérgio Cruz (coord.); MITIDIERO,
Daniel (coord.). Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I. São
Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2018, p. 98).
Assim, por prejudicialidade lógica determinativa, emerge função
interpretativo-corretiva, como critério de fixação dos honorários
advocatícios nos mesmos moldes das hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC
propiciando alargamento do espectro da interpretação literal , para elidir
remuneração desproporcional ao trabalho profissional empregado no
patrocínio.
Entendimento em contrário daria azo à preponderância do sistema fechado,
paradigma ínsito ao Code Civil de 1804, em que o juiz se afigurava como
mera bouche de la loi.
Decerto, a função hermenêutica, desde a Antiguidade, não propende pela
preponderância do critério literal, de modo que a teleologia da norma,
aliada à interpretação sistemática, são critérios preponderantes e que
possibilitam a denominada função corretiva ao magistrado, elidindo o
deslocamento patrimonial indevido ou excessivo, sob pena de propiciar a
prevalência do brocardo summum ius, summa iniuria (Cícero, Dos limites
extremos, 1, 10.30. Excessivo direito, excessiva injustiça), transformando o
julgador no leito inerte de Procusto.
Por outro lado, cumpre consignar que o fato de os honorários advocatícios
terem sido arbitrados em montante inferior a 1% (um por cento) do valor
da causa não permite que se conclua, automaticamente, por sua
irrisoriedade (entendimento firmado sob a égide do CPC/73), consoante o
Col. Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência firmou-se no sentido de que, reconhecida a
irrisoriedade, aplicava-se o percentual de 1% (um por cento),
mas não se admitiu, enquanto tese, que os honorários
advocatícios arbitrados em percentual inferior a 1% (um por
cento), somente por isso, já seriam reconhecidos como
irrisórios” (EREsp 1527430/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro OG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/02/2018,
DJe 17/04/2018).
Nem se argumente que a condenação da parte autora ao pagamento de
verba honorária em valor reduzido chancelaria “conduta temerária dos
apelados, que pleitearam condenações milionárias mesmo sabedores da
inexistência de seu direito” (fl. 1690), tendo em vista que o feito foi
julgado extinto sem resolução de mérito em razão apenas do não
pagamento das custas e despesas judiciais, que, como cediço, são
calculadas com base no valor da causa, ao menos no que tange à taxa
judiciária (art. 4o, inciso I, Lei 11.608/2003).
Entretanto, verifica-se que o valor arbitrado em R$7.000,00 (sete mil
reais), in casu, de fato afigura-se irrisório, não sendo apto a remunerar
condignamente os patronos da parte vencedora com relação ao trabalho por
eles desenvolvido, ainda que o feito tenha encontrado breve desfecho, sem
apreciação do mérito.
Com fulcro, pois, em referidas premissas, e atentando-se às deletérias
consequências práticas de um arbitramento da verba em valor iníquo,
afigura-se adequada a majoração dos honorários devidos aos patronos da
parte requerida para R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais).
Considera-se tal valor apto a bem remunerar os causídicos pelo trabalho
desempenhado, sem configurar aviltamento à profissão e, por outro lado,
implicar violação ao subprincípio da proibição do excesso ou vedação de
arbítrio.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência
devidos aos patronos da parte requerida para R$ 125.000,00 (cento e vinte
cinco mil reais), com fundamento nos artigos 8o e 85, § 8o, do CPC.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.188 (declaração de voto vencido)
Recurso de Apelação n. 1014762-68.2018.8.26.0003
Comarca: 36a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Apelante: Yarshell e Camargo Advogados
Apelados: RDZ Transportes e Logística Ltda. EPP, Marivete Cambruzzi, Nan
Transportes e Logística Ltda. EPP, Claudio José Marca, Ariadine Cambruzzi Marca e
Nadine Cambruzzi Marca
Interessada: C&C - Casa e Construções Ltda.
MM. Juíza de Direito de Primeiro Grau: Priscilla Bittar Neves Netto
A r. sentença de fls. 1679, cujo relatório se adota, julgou extinto sem
julgamento de mérito (art. 485, IV, CPC) o processo de ação de
indenização por danos materiais e morais com fundamento no artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil, devido à ausência de pagamento
das custas iniciais, condenando os autores ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados por
equidade no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Apela o patrono da requerida (fls. 1.682/1.695) com pedido de reforma do
julgado, alegando que “a fixação equitativa dos honorários é autorizada
apenas em casos nos quais: (i) for inestimável ou irrisório o proveito
econômico perseguido na demanda; ou (ii) o valor da causa for muito
baixo” (fl. 1688). Argumenta que “o entendimento esposado na sentença
chancela a conduta temerária dos apelados, que pleitearam condenações
milionárias mesmo sabedores da inexistência de seu direito; tanto que,
uma vez revogada a gratuidade, não investiram sequer o valor das custas
iniciais para o prosseguimento da demanda e consequente julgamento de
mérito” (fl. 1690). Bateu-se pelo provimento do recurso, com a reforma da
r. sentença “para que, afastando-se a fixação por equidade e aplicando-se
a regra geral do art. 85, §2°, do CPC, sejam os honorários advocatícios
fixados no patamar de 10 a 20% sobre o valor do proveito econômico
obtido, que, no caso, se identifica com o valor atualizado da causa” (fl.
1691). Subsidiariamente, pleiteia a majoração dos honorários fixados na
sentença.
Contrarrazões (fls. 1706/1709) preliminarmente deduzindo novo pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão dos benefícios da gratuidade processual. No mérito, pleitearam
apelados o não provimento do recurso de apelação, com a manutenção, na
íntegra, da r. sentença.
É o relatório.
Estou acompanhando o i. Des. Relator Sorteado no indeferimento ao pleito
de gratuidade de justiça, uma vez que a questão já se acha resolvida por v.
acórdão proferido em anterior Agravo de Instrumento e nada foi
acrescentado aos autos para desmerecer aquela r. decisão.
Porém, no mérito, com a devida vênia, estou divergindo.
Quanto aos honorários advocatícios, a orientação pacificada na
jurisprudência realmente sempre foi no sentido de que não podem
prevalecer honorários que sejam irrisórios ou exorbitantes (STJ - AgInt no
AREsp 962265 / DF; AgInt no AREsp 201534 / MS; AgInt no AREsp
794128 / RS; AgInt no AREsp 963751 / DF etc.).
E no meu sentir assim ainda deve ser, porque a quantificação de valores
relativos a honorários deve ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos
legais que regem a espécie. Acima de tudo, devem ser levados em conta o
grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, de modo a se
encontrar um justo equilíbrio e uma remuneração condigna e compatível
com o valor econômico da questão judicial.
No entanto, diante das disposições do Novo Código de Processo Civil e
bem assim da orientação que veio a se firmar na jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, tive de alterar meu posicionamento pessoal,
que ressalvo.
É que, ao que se tem resolvido, a fixação equitativa da honorária está
reservada unicamente às hipóteses expressamente indicadas no Código,
entre as quais não se enquadra o caso presente.
Esse entendimento se conforma à orientação firmada no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que vem reiterando o seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE
CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015,
na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária
sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora
dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal.
Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios
previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de
qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer
possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba
honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa,
estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei
processual.
4. Agravo interno desprovido
(STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.711.273 DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. 02/06/2020, DJe 12/06/2020. No mesmo
sentido: STJ - AgInt no AREsp 1631202 / MT, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, J. 25/05/2020, DJe 28/05/2020; STJ - AgInt no REsp
1828799 / SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 08/06/2020, DJe
10/06/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
RECURSO REPETITIVO. NÃO SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM
CURSO NO STJ. DECISÃO MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015,
na vigência da nova legislação processual, o valor da verba honorária
sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos
limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Precedente.
2. A afetação de recurso especial aos ritos dos recursos repetitivos não impõe,
necessariamente, a suspensão dos processos em curso no STJ. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1836065 / PR, Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, J. 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Assim, fixada a orientação não cabe caminhar por outra via, pois ao juiz
cabe tudo fazer para que a prestação jurisdicional se transforme em ponto de referência
para a sociedade.
Afinal, se ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça
cabe, respectivamente, a última palavra nas causas constitucionais e
infraconstitucionais, impõe-se aos julgadores inferiores respeitar os precedentes, pois é
da lei que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, integra
e coerente (art. 926, CPC).

Portanto: “(...) a partir do momento em que esses tribunais dão determinada
interpretação, constitui grave infidelidade ao direito deixá-la de lado na aplicação dos casos
concretos que recaem em seus âmbitos de aplicação...” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SERGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO. Código de Processo Civil Comentado.
6a ed. São Paulo: RT, 2020, p. 1059-1060).
É importante destacar que, apesar de a matéria estar afetada para discussão em
sede de recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça não determinou a
suspensão dos processos em trâmite, o que significa, ao menos por enquanto, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justifica descumprir a jurisprudência superior.
Embora os juízes possam e devam ter ampla liberdade na formação de
suas convicções, não podem, nem devem, se esquecer de que são agentes do Estado e
que, como tais, estão sujeitos a todo um sistema. Consequentemente, não se lhes pode
ser dado que ignorem os precedentes formados nos tribunais, consolidadores de certos
entendimentos a respeito de matérias que devem ser tidas por pacíficas. E muito mais
ainda a partir do atual Código de Processo Civil (2015) que determina que Juízes e
Tribunais observem os precedentes (art. 927).

Em assim sendo, impõe-se a fixação da verba honorária nos termos do
que estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que manda sejam os
honorários fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa.
No caso, ausente valor de condenação ou proveito econômico, só resta
fixar os honorários tomando-se por base o valor da causa.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta dou provimento ao
recurso, para o fim de reformar parcialmente a r. sentença e condenar os autores ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa,
atendidos os critérios previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
GILBERTO DOS SANTOS
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32560
Apelação Cível no 1014762-68.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Yarshell e Camargo Advogados
Apelados: RDZ Transportes e Logística Ltda - Epp, Marivete Cambruzzi,
Nan Transportes e Logística Ltda - Epp, Claudio José Marca, Ariadine
Cambruzzi Marca e Nadine Cambruzzi Marca
Interessado: C&c Casa e Construções Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir da
solução apresentada pelo d. Relator sorteado, somente no que diz
respeito ao valor fixado para os honorários advocatícios.
A r. sentença julgou o feito extinto, sem
julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, em decorrência da ausência de pagamento
das custas iniciais, e condenou os autores ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por equidade, muito
embora o valor dado à causa supere os R$ 12.000.000,00 (Doze milhões
de reais).
O artigo 85 do Código de Processo Civil
dispõe que: “Os honorários serão fixados, entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa”.
Há
entendimentos
que
inferem
a
possibilidade de interpretação extensiva do §8o do art. 85 do CPC, sob a
ideia de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, quando da fixação dos honorários em causas de elevados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores.
Mas nota-se também que os princípios
da literalidade da lei e da legalidade não podem ser abalroados por
questões em que a lei é clara a respeito.
O próprio princípio da proporcionalidade
já está esculpido no §2o, 85 do CPC quando determina a proporção de
10% a 20% do valor da causa, condenação ou proveito econômico.
Ademais, mostra-se pouco razoável que
um julgador, sob a justificativa de que, no seu ponto de vista e
entendimento pessoal, a lei está impondo um “valor muito alto” como
verba honorária, desconsidere a legalidade, a literalidade e a taxatividade
da norma que rege a matéria.
O legislador estabeleceu, no entanto, que
a proporcionalidade dos honorários deveria variar de acordo com o valor
da condenação ou do proveito econômico e, na falta destes, o valor da
causa, unicamente nas ações em que a Fazenda Pública for parte, como
descrito em pormenor no §3o do art. 85. Se quisesse que o julgador não
ficasse restrito à faixa de 10% a 20% dos valores da condenação, do
proveito econômico ou do valor da causa, exceto quando este último for
muito baixo, assim teria estabelecido, como fez, bem feito, aos processos
da Fazenda Pública.
Em leitura atenta ao disposto no artigo
citado e em seus parágrafos, verificamos que as alterações promovidas
pelo legislador reduziram significativamente a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses em que cabe a fixação de honorários
sucumbenciais por equidade em apenas duas: em que o proveito
econômico foi inestimável ou irrisório ou ainda quando o valor da causa
for muito baixo, e esta é a letra da lei (art. 85, §8o).
Com isso, tornou-se o processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinação sucumbencial mais objetivo e menos exposto a alterações,
estabelecendo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do dispositivo legal, ordem
de vocação, com visível ordem de preferência para análise e fixação do
valor.
O que se observa é o estabelecimento de
um roteiro para ser seguido na aferição da sucumbência: (i) havendo
condenação, deve haver a fixação de 10% a 20% sobre o montante
dessa; (ii) não havendo condenação, serão fixados também entre 10% a
20% das seguintes bases de cálculo: sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor e, se não puder ser mensurado, sobre o valor atualizado
da causa.
E ainda prenuncia que: “Os limites e
critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual
seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito.” (art. 85, §6o).
Só após estabelecer essas regras é que
o artigo destaca a excepcionalidade da apreciação equitativa, e isso de
forma taxativa, ao estabelecer sua possibilidade apenas em duas
hipóteses: (i) quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
(ii) o valor da causa for muito baixo.
Quisera o legislador aplicar o dispositivo
também para valor muito alto, assim o teria estabelecido literalmente na
lei, uma vez que há previsão expressa do contrário (muito baixo).
Por sinal, exatamente dessa forma
decide o C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação
dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível:
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação
ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o
do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente
calculados
sobre
o
valor:
(I)
da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite
a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito
econômico
obtido.
Segundo
recurso
especial
desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No corpo do texto desse voto, ainda
afirma: "[...] forçoso concluir pelo não cabimento de interpretação
extensiva das regras contidas nos parágrafos 3o, 4o, 5o e 8o do art.85 do
CPC, sob pena verdadeira usurpação da função legislativa pelo Poder
Judiciário, sendo certo, ademais, que os termos 'inestimável' e 'irrisório'
não dão margem para que o intérprete validamente extraia o sentido de
'muito alto' ou 'exorbitante'" (g.n).
Inclusive se destaca que o respeitável
voto da Relatora Nancy Andrighi foi vencido exatamente por indicar
possível leitura do texto de lei que indicaria “inestimável” como
entendimento de exorbitante.
Assim, verificamos que o legislador
rechaçou exatamente a tese estendida à jurisprudência ditada pelo artigo
20 do código de processo civil de 1973, onde, destaca-se, permitia a
interpretação de fixação equitativa em caso de valores muito altos, ditos
extravagantes.
Mais uma vez: quisera o legislador
manter o que afirmava o art. 20 do antigo CPC, assim o teria feito. Mas
não quis. Inclusive esse é o entendimento dos relatores do novo CPC.
Teresa Wambier, no aplaudido “primeiros
comentários ao novo CPC”, é categórica ao afirmar que tal medida: “trata-
se de levar em conta parâmetros OBJETIVOS ligados a todo o trabalho
despendido pelo profissional, especialmente o desenrolar do trâmite
processual.”
Também o redator do projeto do novo
CPC, Humberto Teodoro Júnior, no recomendadíssimo Curso de Direito
Processual, livro base para milhares de juristas leciona que: “Os limites
da fixação dos honorários, pelo juiz, são tratados pelo art. 85, §2, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
função do valor da condenação principal ou do proveito econômico
obtido. Assim, o juiz condenará o vencido a pagar honorários ao
vencedor entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento
“sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não
sendo possível mensurar, sobre o valor atualizado da causa”
E ainda complementa:
“Entre
esses
dois
parâmetros
o
arbitramento judicial, para chegar ao percentual definitivo (entre 10 e
20%), levará em conta o zelo, a prestação, a importância e o trabalho
realizado.
Dessa
forma,
contrária
ao
posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com
largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a
aplicação, em regra, dos critérios objetivos.”
E vai além:
“Deixarão de ser aplicados os limites em
questão (entre 10% e 20%) quando a causa for de valor inestimável,
muito baixo, ou quando irrisório o proveito econômico. Apenas nessas
hipóteses o juiz fixará por apreciação equitativa.”
A
propósito,
segue
precedente
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR IRRISÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAJORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Tribunal Superior de Justiça tem afastado o óbice da
Súmula no 7/STJ, para rever a verba honorária arbitrada nas
instâncias ordinárias, quando verifica que o julgador se
distanciou dos critérios legais e dos limites da razoabilidade
para fixá-la em valor irrisório.
3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o
valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou
inestimável o proveito econômico experimentado. Caso
contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a
partir do valor da causa ou do proveito econômico
experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o
do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas
decisões de improcedência e quando houver julgamento sem
resolução do mérito.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe 30/04/2018)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.

AUSÊNCIA.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES
PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85
do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado
por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais
fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites
e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-
se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos
pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de
demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a
majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a
10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1731617/SP Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA
4a Turma j. 17.04.2018 pub. DJe 15.05.2018).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AOS DISPOSITIVOS INDICADOS. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ART. 85, § 2o,
CPC/2015.
OBSERVÂNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. EXTENSÃO DO PROVEITO
ECONÔMICO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 7o, 11, 139, I, 489, "caput", I a III, e
§ 1o, III e IV, 494, II, e 1.022, "caput", II e III, e parágrafo único,
II, do CPC/2015 e 2o, 3o, 4o e 6o, § 2o, da LINDB quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do
valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com
obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do
CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de
improcedência e quando houver julgamento sem resolução do
mérito" (AgInt no AREsp 1.187.650/SP, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 24/04/2018, DJe de 30/04/2018).
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência
do STJ (Súmula n. 83/STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o
benefício econômico do agravado não foi apenas os valores
declarados
indevidos,
mas
também
a
declaração
de
inexistência de relação jurídica - que, no caso, corresponde ao
valor do contrato -, e que a soma desses dois pedidos, por sua
vez, está indicada no valor da causa - que também não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1411296/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
17/02/2020, DJe 20/02/2020)
Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp
1187650-SP, EDcl no REsp 1782867-MS, AgInt no REsp 1807225-DF,
entre tantos outros precedentes da corte.
Em suma:
Quanto
aos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade previstos no artigo 8o do CPC, o
texto literal do dispositivo deixa absolutamente claro que o julgador
deverá atendê-los “ao aplicar o ordenamento jurídico”, portanto só terá o
poder de arbítrio dentro dos limites exatos da lei.
Quanto à palavra “inestimável”, inserida
no texto do art. 85, §8o, do CPC, note-se que só é utilizada em relação ao
proveito econômico, e não ao valor da causa. E isto porque há algumas
situações em que não há condenação em valores e é impossível estimar
ou mensurar o proveito econômico: como se poderia estimar ou
mensurar o proveito econômico de uma ação que resolve a guarda dos
filhos ou uma investigação de paternidade?
E por esse motivo foi que o legislador
deixou claro que, diante da impossibilidade de mensurar o proveito
econômico, o julgador usará o valor atualizado da causa como critério
para fixar os honorários (art. 85, §2o, do CPC).
Neste passo, o recurso merece guarida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com os
parâmetros do dispositivo legal.
Considerando-se as circunstâncias da
causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo de duração da
demanda, o local da prestação dos serviços, e ainda o conteúdo
econômico da ação, de rigor a fixação da verba honorária em 10% do
valor da causa.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso.

MARINO NETO
5o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
MARCO FABIO MORSELLO
139A1E85
15
19
Declarações de
Votos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
13F38AEC
20
29
Declarações de
Votos
ALBERTO MARINO NETO
13BD7691
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014762-68.2018.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.